Tribunal: STF
Processo: RE 853449
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Renata de Macedo Vialle Cordeiro. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. arts. 5º, caput, II e XIII, 11, 22, I, VI e XVI, 30, I e II, e 37,  caput, da Constituição Federal. 
    Aduz, inicialmente, a repercussão geral do tema, alegando versar  “questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa”  (doc. 3; fl. 140).
    Sustenta que  “a jornada de trabalho dos fisioterapeutas é fixada em lei federal, de caráter nacional, para toda a categoria profissional, em trinta horas semanais - de forma peremptória e expressa”.  (doc. 3; fl. 141).
    Alega que  “a lei municipal invocada no v. acórdão guerreado não pode incidir sobre a carga horária / jornada de trabalho dos fisioterapeutas, visto que tais profissionais da área da saúde contam com legislação própria”  (doc. 3; fl. 141).
    Argumenta que  “a carga horária da atividade do profissional da fisioterapia é matéria a ser legislada pelo Congresso Nacional, de modo a ser respeitada em todo o território nacional”  (doc. 3; fl. 142) e que a imposição da carga horária prevista na legislação municipal constitui  “verdadeira invasão na competência legislativa da União”  (doc. 3; fl. 142). 
    A matéria debatida, em síntese, diz com a aplicação das disposições da Lei Municipal nº 7.670/1991, no que diz com a previsão de quarenta horas de trabalho semanais, consideradas as disposições da Lei nº 8.856/1994, a qual  dispõe que “os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho”.
    Trata-se, na origem, de ação declaratória manejada por servidora municipal ocupante do cargo de fisioterapeuta em face do Município de Curitiba em que pleiteado o pagamento das horas laboradas em sobrejornada, considerada a diferença entre as jornadas disciplinadas Lei Municipal nº 7.670/1991 e na Lei nº 8.856/1994. 
    O processo foi extinto com resolução do mérito, tendo o juízo de origem reconhecido a prescrição do fundo de direito, uma vez decorridos mais de cinco anos entre a data da nomeação da servidora e o ajuizamento da ação. 
    Em sede de apelação, entendeu o Tribunal a quo que a ofensa perpetrada renovou-se mês a mês, e afastou a prejudicial de mérito. Julgou, contudo, improcedente o pedido inicial, aos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Não há qualquer irregularidade na jornada de trabalho exercida pela recorrente, porquanto detinha pleno conhecimento no momento em que se realizou concurso para ingresso na carreira de fisioterapeuta, vinculando-se ao Edital nº 18/2005, da qual não impugnou no momento oportuno e, por isso, se vinculou (princípio da vinculação ao edital).
    No momento do ingresso na carreira (2006), já vigorava o plano de carreiras da administração municipal de Curitiba (Lei nº 7.670/91) - que fixava a carga horária de trabalho em 40 horas semanais, bem como a Lei Federal nº 8.856/94 - que estipulou a jornada de trabalho do fisioterapeuta em 30 horas semanais, sem que houvesse qualquer questionamento da autora no momento da realização do certame.
    Desta forma, não pode ignorar sua própria situação funcional, a fim de obter vantagem patrimonial sobre situação de que anuiu durante todo o período de labor.
    Conforme bem delineou a sentença, não se desconhece que a competência para regulamentar as condições para o exercício de profissões é privativa da União.
    Ocorre que deve prevalecer o regime jurídico fixado pela municipalidade aos seus servidores, porque a autora já tinha pleno conhecimento de tal fato e porque a fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividades.
    Conforme bem relatou o Des. Rubens Oliveira Fontoura, no julgamento do Apelo nº 619.587-3, a autonomia política da Administração municipal é livre para organizar seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços a seu cargo, dispondo sobre o horário e que estes devem ser prestados e por lei, competindo-lhe regulamentar seu exercício.
    Não há ofensa à competência privativa da União, visto que a legislação local não legislou sobre a condição do exercício profissional em si, mas tão somente sobre a carga horária de seus servidores estatutários.
    Além disso, foi respeitado o limite máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais de jornada de trabalho, estabelecido na Carta Magna, pelo que não procede o pleito formulado na inicial. (sic; doc. 3; fls. 119-21).”
    Irresignada a servidora municipal manejou o presente recurso extraordinário (doc. 3; fls. 137-49).
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, concluo assistir razão à recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, nela compreendida a jornada de trabalho. Nesse sentido:
    “Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que dispensa músicos da apresentação de carteira da ordem dos músicos do Brasil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. A Lei Estadual nº 12.547, de 31 de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo, dispensa músicos que participem de shows e espetáculos que se realizem naquele estado da apresentação da Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, além de prever punições para quem exigir o documento. 2. As Confederações Nacionais possuem legitimidade ativa para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, pois são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresso mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes. Precedente. 3. A invocação de invasão da competência legislativa da União envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada com a Constituição, não havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes. 4. A competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (CF, art. 22, XIV). Ainda que a Lei Federal nº 3.857/1960 tenha sido declarada materialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014), não se negou a competência federal para tratar do tema. Não cabe à lei estadual regular as condições para o exercício da profissão de músico, mesmo que a pretexto de garantir a livre atuação dos artistas. 5. Procedência do pedido”. (ADI 3870, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27.9.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23.10.2019 PUBLIC 24.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF”. (RE 977437 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.3.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 11.4.2017 PUBLIC 17.4.2017). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869896 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01.9.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23.9.2015 PUBLIC 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 821761 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.6.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30.6.2015 PUBLIC 01.7.2015).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 668285 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 27.5.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11.6.2014 PUBLIC 12.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758227 AgR, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30.10.2013 PUBLIC 04.11.2013). 
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal  de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa do feito ao Tribunal de origem, para que julgue os pedidos considerada a orientação jurisprudencial acima.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora